Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-42.2024.8.11.0040
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR ATRASO NO DESCARREGAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas estadias previstas no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007, decorrente do atraso no descarregamento de carga.
2. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). Fundamentou que a autora não figura nos documentos fiscais do transporte (DACTE/agendamento) e não comprovou vínculo contratual ou fático com o motorista identificado (Sr. Darcy Ferreira da Silva). Não havendo demonstração de que foi a efetiva prestadora do serviço, seria parte ilegítima para pleitear a indenização.
3. A autora interpôs recurso sustentando que é empresa registrada na ANTT, proprietária do veículo utilizado no transporte e que o motorista agia em seu nome. Defendeu que a prática no setor é informal e que a legitimidade decorre da posse do caminhão e da execução fática do frete. Alegou que a exigência de prova documental específica afronta a realidade do transporte rodoviário.
4. A controvérsia cinge-se à legitimidade ativa da autora, à luz da titularidade do direito material objeto da ação. O art. 17 do CPC estabelece que só é parte legítima quem seja titular do direito material deduzido em juízo. A legitimidade exige comprovação mínima de nexo entre o autor e a prestação de serviço que fundamenta o pedido. No caso, os documentos que instruem a inicial — DACTE, DAMDFE e o agendamento de descarga — não identificam a empresa autora como contratada, subcontratada ou vinculada ao serviço de transporte. O nome que figura nos documentos é o do motorista Sr. Darcy Ferreira da Silva, sem qualquer menção ou relação formal com a autora.
5. A alegação de subcontratação verbal ou de vínculo de fato não foi acompanhada de nenhuma prova documental ou testemunhal, tampouco houve requerimento específico para produção de prova que justificasse eventual instrução.
6. Ademais, não se pode perder de vista que, em sede de Juizado Especial Cível, vigora o princípio da informalidade e da economia processual, mas não se elimina a necessidade de observância das condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam. O rito simplificado não autoriza decisões baseadas exclusivamente em alegações, especialmente quando a parte autora deixou de instruir a inicial com provas mínimas da existência de relação jurídica direta com o objeto da demanda.
7. Com esse entendimento, cito precedente desta E. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS –DEMORA PARA O DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – REVELIA DA RECLAMADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001235-42.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OLAM AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 07.028.528/0041-05 (RECORRIDO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025